Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PARTILHA. BENS PRESENTES E FUTUROS E SUAS DÍVIDAS. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MEAÇÃO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO À LEI DE REGÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO.

1. Nos termos dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.

2. No regime de comunhão universal, os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas devem ser igualmente partilhados, a teor do disposto no art. 1.667, do CC, com as exceções descritas nos incisos I a V do artigo 1.668, do referido Codex. Portanto, tanto os bens adquiridos anteriormente ao casamento e na sua constância, quanto as dívidas contraídas, comunicam-se, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, ressalvada a efetiva comprovação e assunção das dívidas antecedentes em benefício da família.

3. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, inciso II, do CPC.

4. A adequação do valor da verba honorária ao disposto na lei de regência produziria a fixação de quantum superior àquele já foi condenada em primeira instância, ante a sucumbência recíproca, o que, por conseguinte, configuraria reformatio in pejus.

5. Apelo não provido.